Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708727-39.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFREDO CRUZ JUNIOR EMBARGADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E S P A C H O ALFREDO CRUZ JUNIOR opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 35837391. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator